Tribunal: TJPA
Processo: 0811643-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811643-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SIQUEIRA NUNES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0811643-47.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0006367-41.2012.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MANOEL SIQUEIRA NUNES

IMPETRANTE: DRA. RAFAELA RAMOS DA SILVA – OAB/SP 16.703 e DR. BRUNO HENRIQUE FANTAZZINI – OAB/SP 28.1094

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da determinação de execução imediata da pena e da negativa do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de ausência de fundamentação cautelar concreta e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a determinação de prisão decorrente da condenação pelo Conselho de Sentença exige fundamentação cautelar autônoma baseada nos requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), firmou entendimento vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantitativo da pena aplicada.

4.

A execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da garantia constitucional da soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

5.

O STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, afastando a limitação anteriormente vinculada ao patamar mínimo de 15 anos de pena para fins de execução imediata da condenação.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, sem necessidade de trânsito em julgado, desde que a decisão esteja em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068.

7.

As ADCs 43, 44 e 54 não impedem a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, pois o STF estabeleceu distinção específica em razão da soberania constitucionalmente assegurada aos veredictos do corpo de jurados.

8.

Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem em habeas corpus quando a decisão impugnada observa entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do trânsito em julgado.

2.

A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri constitui consequência legítima da garantia constitucional da soberania dos veredictos.

3.

A aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 afasta alegação de constrangimento ilegal fundada exclusivamente na ausência de trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, art. 492, I, “e”. CP, art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral. STF, ADCs 43, 44 e 54. STJ, EDcl no AgRg no HC nº 545.264/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0811643-47.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:
0006367-41.2012.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MANOEL SIQUEIRA NUNES

IMPETRANTE: DRA. RAFAELA RAMOS DA SILVA – OAB/SP 16.703 e DR. BRUNO HENRIQUE FANTAZZINI – OAB/SP 28.1094

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL SIQUEIRA NUNES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº
0006367-41.2012.8.14.0006
.

Consta dos autos que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19/02/2026, ocasião em que o Conselho de Sentença o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na mesma oportunidade, o Juízo Presidente negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou o imediato cumprimento da condenação, com expedição de mandado de prisão, com fundamento no princípio da soberania dos veredictos e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE nº 1.235.340).

Na presente impetração, sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão do paciente decorreu exclusivamente da condenação ainda não transitada em julgado, sem decisão cautelar autônoma devidamente fundamentada.

Aduzem ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente do
periculum libertatis
, afirmando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais, manteve endereço atualizado e exerceu atividade lícita durante toda a instrução criminal.

Argumentam, ainda, violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, sustentando que a execução imediata da pena, desacompanhada de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia cautelar, configuraria execução antecipada da reprimenda.

Ao final, requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 36228444). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 36356560). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
(ID nº 36917427).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
impetrado.

Conforme relatado, pretende a impetração o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que, após a condenação do paciente à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, determinou a execução imediata da reprimenda e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a defesa, em síntese, que a segregação cautelar foi decretada sem fundamentação concreta, exclusivamente em razão da condenação ainda não transitada em julgado, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A pretensão não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a seguinte tese:“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
.”

Tal entendimento funda-se diretamente no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República, que assegura a soberania dos veredictos como garantia institucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, afastando a limitação anteriormente vinculada ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos de pena, consolidando entendimento segundo o qual a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri decorre da própria soberania dos veredictos.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem reiteradamente reconhecendo a legitimidade da imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado da condenação, não havendo falar em constrangimento ilegal quando a decisão judicial encontra-se em consonância com o entendimento vinculante da Corte Constitucional.

Cito, a propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPF NO AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESE DEFINITIVAMENTE JULGADA EM REPERCUÇÃO GERAL. TEMA N. 1.068/STF
. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INDRINGENTES - JUÍZO DE RETRATAÇÃO DETERMINADO PELO STF.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A
Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida e assegura a soberania dos seus veredictos.
Assim, a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência.

7. A
exequibilidade das decisões do Tribunal do Júri fundamenta-se na soberania dos seus veredictos
, sendo incompatível com a Constituição Federal a limitação da execução imediata da pena ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal ainda pode suspender excepcionalmente a execução da decisão até o julgamento do recurso. (...)

(EDcl no AgRg no HC n. 545.264/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) (grifos meus)

No caso concreto, verifica-se que a decisão impugnada observou precisamente a orientação firmada pelo STF no Tema 1.068, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem (ID nº 36138619).

Ademais, apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, tenha reafirmado a impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, a própria Corte Constitucional, posteriormente, ao julgar o Tema 1.068, estabeleceu distinção específica em relação às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania constitucionalmente assegurada às decisões emanadas do corpo de jurados.

Assim, à luz do entendimento atualmente vinculante do STF
no Tema 1.068 da repercussão geral
,
a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri constitui consequência juridicamente legítima da soberania dos veredictos, ainda que pendente o julgamento de recurso defensivo.

Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a excepcional intervenção desta Corte pela via estreita do
habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026